Tribunal: STF
Processo: MS 34210
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE CENSURA AGRAVADA PARA SUSPENSÃO DE 90 DIAS. DESPROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE DO PEDIDO DE REVISÃO POR PARTE DA CORREGEDORIA NACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUÍZO DE GRAVIDADE DA CONDUTA FOI REALIZADO COM BASE NO AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 130-A, §2º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O constituinte, ao erigir o Conselho Nacional do Ministério Público como órgão de controle externo do Ministério Público, atribuiu-lhe, expressamente, competência revisional ampla, de sorte que não há óbice à modificação ou majoração da penalidade anteriormente fixada (CRFB/88, art. 103-B, § 3º). Precedentes: MS 33.410 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.05.2015; MS 31.199, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014.



    2. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. Precedentes: MS 33.081, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.03.2016; MS 32.246 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.11.2016; e MS 33.410 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.05.2015.



    3. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, os integrantes do CNMP consideraram adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em suspensão por 90 (noventa) dias, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.